Tribunal: TJDFT
Processo: 0702380-68.2019.8.07.0017
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO POR RECONHECIMENTO DO PEDIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO PELA METADE. CUMPRIMENTO DA PRESTAÇÃO RECONHECIDA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ART. 85, § 8o, DO CPC. CRITÉRIO SUBSIDIÁRIO. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL OU IRRISÓRIO. VALOR DA CAUSA MUITO BAIXO. INOCORRÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. ART. 85, § 2o, DO CPC. VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL. SENTENÇA MANTIDA.

1 – Nos termos do art. 90, caput, do CPC, o reconhecimento da procedência do pedido impõe à parte que reconheceu a pretensão o pagamento dos honorários advocatícios. Ademais, o § 4o do mesmo artigo de lei prevê que, “se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade”, motivo pelo qual, restando incontroverso nos autos que a parte Apelante comprovou o cumprimento da obrigação que era exigida, deve, por conseguinte, beneficiar-se da redução do valor dos honorários prevista em lei.

2 – Apenas nos casos previstos na legislação processual civil (demandas em que o proveito econômico seja inestimável ou irrisório, ou ainda, o valor da causa muito baixo) é admissível a fixação dos honorários por apreciação equitativa - art. 85, § 8o, do CPC. Não há como deixar de aplicar as disposições de Lei nos estritos termos em que foram editadas, sob pena de se fazer substituir o Juiz ao Legislador, em plena inversão dos papéis institucionais a que se destinam. Estabelecidos limites percentuais máximo e mínimo para a definição dos honorários advocatícios (§§ 2o e 3o do artigo 85 do CPC), não se deve aplicar o § 8o do artigo 85 do CPC quando, de forma inequívoca, o valor atribuído à causa não é irrisório.

3 – Verificando-se, na espécie, que não se cuida de demanda em que o proveito econômico seja inestimável ou irrisório ou, ainda, cujo valor da causa seja muito baixo, deve ser adotado como parâmetro o disposto no art. 85, § 2o, do CPC, ou seja, fixando-se os honorários advocatícios de sucumbência em montante entre 10 a 20% sobre o valor atualizado da causa, com a redução pela metade prevista no art. 90, § 4o, do CPC. Fixada a verba honorária no mínimo legal, descabida sua redução.

Apelação Cível desprovida.